Tribunal: TJPA
Processo: 0801455-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801455-39.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CICLO CAIRU LTDA, CICLO CAIRU LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AUSENCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS. MULTA 210%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ATO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSAO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Margui Gaspar Bittencourt (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos da Ação de Anulação de Crédito Fiscal (Proc. 0873304-75.2018.8.14.0301), deferiu pedido liminar para suspender a exigibilidade da multa imposta.

Em sede de Liminar de Agravo indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 1684693 - Pág. 1-4).

O Estado do Pará requer a concessão do efeito ativo ao presente Agravo e em consequência suspender a decisão liminar do magistrado de piso sob as seguintes alegações
(a)
que a autoridade Fazendária ao constatar a entrega intempestiva das DIEFs mencionadas no AINF, lavrou o competente AINF, agindo dentro do estrito cumprimento do dever legal,
(b)
que a multa “deve atender à proporcionalidade, mas o juízo inicial de proporcionalidade da multa em relação à conduta que se pretende evitar é realizado pelo Legislador, e não pelo Judiciário”,
(c)
a reserva da lei sancionatória,
(d)
a separação dos poderes
(e)
da impossibilidade de fixação de percentual por parte do poder judiciário,
(f)
a proibição da proteção deficiente, pois entende que uma multa fraca importará, necessariamente, em proteção deficiente à sociedade paraense,
(g)
multa aplicada em face de que o contribuinte alegou a inconstitucionalidade da multa aplicada apenas de nodo absolutamente genérico.

Embora intimada a Agravada não apresentou contrarrazões (ID 1768070 - Pág. 1).

Instado, o Ministério Público entendeu desnecessária a intervenção Ministerial, por ausência de relevância social que justifique a atuação do
Parquet
nos presentes autos (ID

1866135 - Pág. 2)

É o Relatório

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Anulação Crédito Tributário ajuizada pela agravada, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por entender que a multa de 210% (duzentos e dez por cento) aplicada em função da ausência de recolhimento de ICMS-ST tem caráter confiscatório. Portanto, o magistrado de piso entendeu presentes os requisitos necessários para a concessão de medida requerida que consiste na suspensão da exigibilidade da multa sobre o crédito tributário oriundo da autuação fiscal.

O Juiz de piso entendeu que a multa aplicada ao contribuinte, ora Agravado, pelo não recolhimento do ICMS tem caráter confiscatório e, fundamentado no RE582461/SP, concedeu parcial provimento a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa cobra sobre os créditos tributários descritos nos AINFs 172017510000182-9, 172017510000181-0 e 172017510000180-2.

Dito isso, vejo ausente a probabilidade do direito no caso concreto.

O poder de tributar atribuído ao Estado pela Constituição Federal não tem alcance ilimitado. Assim, em seu Art. 150, IV a Carta Magna veda a cobrança de tributos com efeito confiscatório.

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

IV -
Utilizar tributo com efeito de confisco

O conceito de efeito confiscatório, de maneira geral, remete a ideia de punição, que, geralmente, consiste na expropriação de algum bem para quitar a dívida.

Porém, nem sempre os atos de confiscação se dão pela apropriação, em si, de bens, pois essa injusta apropriação estatal do patrimônio do contribuinte pode ocorrer por outro meio, como no caso de fixação de multa em patamar abusivo.

Nesse sentido, é a doutrina de Claudio Borba.

Podemos, no entanto, conviver com outra espécie de confisco que é a cobrança pecuniária de tributo extremamente abusiva. Neste caso, embora o Poder Público não esteja expropriando um bem, o está tributando de forma desproporcional e exagerada (Claudio Borba, em sua obra-Direito Tributário I-, p. 72).

No intuito de dar efetividade a norma constitucional que veda o caráter confiscatório do tributo, o Supremo Tribunal Federal se manifestou em vários julgados, consignando o caráter confiscatório da multa punitiva superior ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto, e entende que o disposto no art. 150, inciso IV, da CF, também é aplicado as multas punitivas decorrentes de autuações fiscais, consoante os seguintes precedentes paradigmáticos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral.” (RE 833106 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III – Agravo regimental improvido.” (RE 748257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 19-08-2013 PUBLIC 20-08-2013).

Assim, forçoso reconhecer o acerto da decisão liminar que suspendeu a aplicação da multa de 210% (duzentos e dez por cento) sobre o valor do imposto discutido na lide principal, pois o contrário tornaria inócua o preceito constitucional da vedação de efeito confiscatório de cobrança de multa tributária, conforme previsto no Art. 150, IV da Carta Magna.

Pelo exposto CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão liminar agravada.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2022